Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CORTE NO FORNECIMENTO DE GÁS. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERA PRETENSÃO FUNDADA NO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Não isenta o réu da multa imposta para o caso de descumprimento da tutela de urgência a alegação de dificuldades operacionais, ainda mais quando o ato ilegal é praticado um mês após a intimação que lhe proibiu de praticá-lo. Passados 2 anos do início da pandemia covid-19, tal argumento não mais justifica a desobediência de ordens judiciais.
3. É proporcional a fixação de multa de R$ 5.000,00, quando considerado o dano que seria causado à parte pelo descumprimento da tutela deferida, sendo desimportante o baixo valor econômico da causa.
4. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80 do CPC, não verificados na espécie.
5. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação conhecida e não provida.